Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. MÉRITO. ESCOLA PARTICULAR. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE CONDUTA. CONDUÇÃO DA ALUNA PARA COORDENAÇÃO. SEM INTERCORRÊNCIA. PODER DISCIPLINAR. DANO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, entende-se que a inversão do ônus da prova é medida excepcional, somente admitida quando constatada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
1.1. No caso, muito embora o juízo não tenha deferido expressamente a inversão do ônus da prova, apura-se que houve determinação ao réu para que promovesse a juntada das filmagens dos fatos, que foi devidamente cumprida com a apresentação de catorze vídeos com toda dinâmica dos fatos ocorridos. Preliminar rejeitada.
2. Discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição de ensino, bem como a ocorrência de danos materiais e morais em virtude da condução da aluna à coordenação da escola.
3. A conduta do funcionário do réu não extrapolou o poder disciplinar exigível da escola, já que a adolescente consciente e deliberadamente violou uma regra de conduta da escola, e foi conduzida, sem qualquer intercorrência, para receber a devida orientação pela coordenação, afastando, assim, a responsabilidade civil do réu.
4. A mudança de escola pelo genitor decorreu de ato unilateral dele, não sendo cabível imputar ao réu a responsabilidade pelo material escolar adquirido ou pelas mensalidades pagas, inclusive porque o serviço foi prestado.
5. Alterada a verdade dos fatos pelos autores, configurada a litigância de má-fé. Multa aplicada em favor do réu.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.